Tribunal: TJMT
Processo: 0035654-54.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035654-54.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (APELANTE), MARCIO VIDAL - CPF: 175.575.181-87 (APELADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito civil e processual civil. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Conteúdo ofensivo divulgado na internet por terceiro. Responsabilidade civil de provedores de aplicação. Fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet. Notificação extrajudicial. Indicação clara e específica da url. Ciência da existência do conteúdo ofensivo. Omissão do provedor. Caracterização da responsabilidade subjetiva solidária. Dever de indenizar. Dano moral. Valor indenizatório adequado às peculiaridades do caso concreto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou o pedido procedente para impor à ré/provedora de aplicação de internet a obrigação de fazer consistente na remoção de conteúdo indicado pelas URL’s e ao réu/ofensor a de se abster
de inserir novamente vídeo ou publicação com o mesmo conteúdo ofensivo na internet, e, de forma solidária, condenou ambos os réus ao pagamento de indenização a título de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se resta caracterizada a responsabilidade civil do provedor de aplicação de internet por conteúdos gerados por terceiros em razão da não remoção do vídeo e/ou publicação depois de prévia notificação extrajudicial; (ii) se as manifestações veiculadas por meio dos vídeos objetos da lide caracterizam-se como abuso de direito ou estão respaldadas pelo direito à liberdade de expressão e opinião; (iii) se estão presentes os pressupostos caracterizadores do dever de indenizar por danos morais; e (iv) se é razoável e proporcional o valor indenizatório fixado pela sentença.

III. Razões de decidir

3. “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirma que, anteriormente à publicação do Marco Civil da Internet, basta a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo, sem sua retirada em prazo razoável, para que o provedor se tornasse responsável. Precedentes. A regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes: (i) para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser obedecida a jurisprudência desta corte; (ii) após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.694.405/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018).

4. A Constituição Federal tutela o direito à livre manifestação do pensamento, aí incluído o direito de
externar ideias, opiniões, críticas e juízos de valor,
elevando-o à condição de verdadeira pedra de toque do regime democrático e do Estado de Direito. Todavia, assim como qualquer outro direito,
a liberdade de manifestação/expressão não é absoluta, estando limitada à condicionante ética do respeito ao próximo e aos direitos da personalidade, pois, de igual forma, a CF
protege o direito à honra, à imagem e à vida privada dos cidadãos.

5. A conduta de expor fatos de forma tendenciosa e lançar acusações espúrias contra determinada pessoa, difamando-a indistintamente perante toda a sociedade e a vinculando a práticas criminosas, redunda em consequente dano à imagem e honra, cuja necessidade de responsabilização é inequívoca, na medida em que ofensor extrapola os limites do razoável do direito à livre manifestação de pensamentos e opiniões.

6. Acusações infundadas e ofensivas à honra do magistrado com o condão de macular a legitimidade da prestação jurisdicional por ele realizada, constrangendo-o perante a sociedade, e que, em última análise, comprometem a própria confiança no próprio sistema de justiça, caracterizam hipótese de dano moral indenizável.

7. A
quantificação da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária
”

(Proc. no
0035654-54.2014.8.11.0041
), ajuizada por MARCIO VIDAL contra a apelante, e também contra AUREO MARCOS RODRIGUES,
julgou o pedido principal procedente, a fim de
“
confirmar antecipação de tutela concedida, tornando-a definitiva
”, que
ordenou à ré Google que excluísse de seus domínios eletrônicos, especialmente do
site
YouTube, “
todas as reportagens e vídeos com endereço
(nos autos)
que divulguem os desaforos do co-réu Áureo Marcos Rodrigues sob os títulos ‘Venda de Sentença em Mato Grosso’ e ‘Bandidos de Toga’
”, e determinou ao corréu Áureo que “
se abstenha de inserir novamente vídeos ou reportagens com esses mesmos conteúdos na rede mundial de computadores
”, e, ainda,
condenar

“
os requeridos, na proporção de 50% para cada, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 50.000,00, a ser corrigido pelo INPC desde a data de arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
”; no que se refere ao pedido reconvencional formulado pelo réu/reconvinte Áureo Marcos Rodrigues, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante da falta de regularização da representação processual do reconvinte e do não recolhimento da “
diferença das custas
” após a correção do valor da causa da reconvenção
(
cf. Id. no 203221318).

A apelante afirma que não é parte legitima “
para

figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o conteúdo foi publicado por terceiro identificado, sendo ele o único que deve figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o Youtube não é responsável pelo conteúdo publicado por terceiros, já que é mera plataforma que permite a inserção, sem fiscalização prévia, dos materiais nele veiculados
”.

Suscita, por outro lado, “
a carência da ação por ausência de interesse processual
”, pois, a seu ver, a tutela objetivada nos autos “
é inútil e desnecessária
”, sendo “
inútil porque a remoção de vídeos do Youtube e a desindexação de URLs da Pesquisa Google, por si só, não impede o acesso e a publicação do conteúdo por outros meios; é desnecessária porque, o agente responsável pelo material resta totalmente identificado, sendo apenas ele o apto a responder pelo conteúdo em questão
”.

Sustenta, no mérito, “
a impossibilidade jurídica de fiscalização prévia de conteúdo, uma vez que tal obrigação viola a sistemática estabelecida pela Lei n.o 12.965/2014, constituindo obrigação juridicamente inexequível sob a ótica constitucional (censura privada - art. 220, §§ 1o e 2o, CF), tornando qualquer eventual obrigação de filtragem de conteúdo ilegal e inexequível ante o risco de censura de material diverso do discutido nos autos
”; argumenta, sob esse enfoque, que “
existem vídeos que, embora questionados, não violam diretamente as leis ou as políticas do Youtube ou a situação concreta retrata um conflito de direitos que não cabe à Google dirimir. É o que acontece, por exemplo, quando uma parte alega que um determinado vídeo viola seu direito à intimidade e, de outro lado, coloca-se o direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento do usuário que compartilhou o material
, (e)
nesse
s
casos caberá ao Poder Judiciário dirimir o conflito e, se for o caso, ordenar a remoção do conteúdo por meio de ordem judicial específica, em seguimento aos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet, como é o caso dos presentes autos
”.

Alega, ademais, que “
o conteúdo virtual em análise deve ser protegido à luz das garantias constitucionais coletivas, que, no caso, representam a liberdade de expressão e manifestação do pensamento, ora resguardadas pelos arts. 5o, incisos IV e IX, art. 220, §§s 1o e 2o, da CF, especialmente ante a proteção mais branda e com menor rigor aos atributos de privacidade e intimidade de pessoas públicas, que estão sob permanente exposição social e, por tal razão, mais suscetíveis à opinião pública
”, pontuando que “
o autor é magistrado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, situação esta que invariavelmente o coloca em ambiente de maior destaque e exposição que um cidadão comum,
(e que)
é fato incontroverso que pessoas que se propõem a algum tipo de notoriedade, seja ela em qualquer meio, acabam por renunciar a certa parcela de seus direitos à intimidade e privacidade, e, desta forma, sujeitam-se a um nível mais elevado de exposição social, o que nem sempre envolve contextos elogiosos
”.

Afirma, nesse sentido, “
a inexistência de ato ilícito
(...)
a ensejar qualquer tipo de condenação em danos morais, uma vez que não estão caracterizados os elementos da responsabilidade civil da empresa, pois o conteúdo foi elaborado e publicado por terceiros, entendimento ratificado pelo art. 19 do Marco Civil da Internet,
(...)
e que inexiste qualquer comprovação dos alegados danos morais, o que evidencia a ocorrência de mero dissabor e aborrecimento não indenizável
”, e que, além do mais, “
não basta a simples alegação da existência de dor ou sofrimento para ensejar reparação a título de danos morais, de forma que meros aborrecimentos, percalços e pequenas ofensas não geram o dever de indenizar
”, sendo que, na hipótese, o “
apelado afirma ter direito a ser indenizado por supostos danos morais sofridos sem, todavia, sequer explicitar quais foram as violações efetivas a seus direitos de personalidade, foram feitas apenas alegações genéricas, no sentido de os vídeos teriam supostamente repercutido em território nacional, constrangendo-o perante a sociedade
; em todo caso, aduz que “
o arbitramento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual, por si só, já se mostra extremamente elevado,
(é)
incompatível com o supostos e eventuais danos suportados pelo Apelado - e que, frisa-se, não fora causado pela Google, mas sim pelo usuário responsável pelas publicações - de maneira que o quantum necessita, ao menos, ser reduzido para patamares razoáveis.

Diz, ainda, que inviável e inexequível a ordem de “
remoção dos ‘vídeos e as reportagens da internet que estejam circulando e reproduzindo os vídeos intitulados de Venda de Sentença no Mato Grosso e Bandido de Toga’,
(...),
haja vista que
(...)
não tem ingerência sobre o conteúdo disponibilizado na internet. Ainda, em casos de ordem de desindexação de conteúdo da ferramenta de busca, observa-se a necessidade legal de menção expressa na ordem judicial da URL (endereço virtual) do material reputado como infringente, sob pena de nulidade, na forma do art. 19, §1o da Lei n° 12.965/2014
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido formulado em seu desfavor, ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório (cf. Id. no 203221332).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. no 203221335, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que as questões preliminares arguidas na apelação, concernente à ilegitimidade passiva da Google e de falta de interesse processual em relação à ela no que se refere à pretensão cominatória, confundem-se com a própria discussão de mérito do recurso, com o qual, portanto, serão envolvidas, analisadas e decididas em conjunto.

Cuida-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, em que o autor/apelado, o i. Desembargador Márcio Vidal, alegou que, “
no final do ano de 2013,
(...)
foi surpreendido ao tomar conhecimento, por meio de terceiros, de que está circulando na internet pelo site do Youtube e nas redes sociais, dois vídeos de autoria do segundo Réu, Áureo Marcos Rodrigues, intitulados de ‘Bandido de Toga’
(...)
e ‘Venda de Sentença em Mato Grosso’
(...)
, bem como na página FolhaPolítica.org, com o título de ‘Agricultor Desesperado Denuncia Perseguição e Venda de Sentenças no Mato Grosso’
(...)
, realizando acusações graves em face do ora autor
”, e asseverou que o “
conteúdo divulgado nesses vídeos, especificamente, o intitulado de ‘Venda de Sentença em Mato Grosso’ - o qual cita o nome do Autor - possui caráter ofensivo e denigre a
(sua)
imagem e nome
(...)
, uma vez que imputa a ele levianamente a prática de crimes, como, corrupção passiva ao insinuar que ele teria negociado a decisão; quadrilha quando assevera que ‘pois essa quadrilha é a mesma que matou o Juiz Leopoldino que não tinha a onde recorrer. Quero dizer, é uma organização criminosa muito grande que está enraizada a muitos anos dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso formada por Desembargadores, Juízes, Advogados, Empresários e Traficantes’, e de tentativa de homicídio ao afirmar que ‘a ordem parte de dentro do tribunal para matar o reclamante, sobre autorização do desembargador Márcio Vidal e Rubens de Oliveira Santos Filho, pois esses dois vagabundos sabem quem é vítima e quem é bandido pois já faz (8) oito anos que o reclamante pede providência junto à Corregedoria para afastar juiz corrupto do Processo’
”
.

Disse que, “
diante das agressões exibidos no Youtube pelo Réu
(Áureo)
, foi que, na tentativa de evitar a divulgação do material ofensivo, requereu extrajudicialmente (doc. 07) à primeira Ré
(Google)
sua imediata retirada, informando adequadamente os URLs das páginas em que estão inseridos os vídeos. Pedido esse negado, sob o argumento infundado de que, ‘após análise do conteúdo indicado, verificamos que este não viola de forma clara a lei ou infringe as nossas políticas, razão pela qual não foram preenchidos no caso os requisitos para remoção
’”, e, ao final, em razão dessas circunstâncias, pediu o seguinte:

“a) O deferimento da tutela antecipada
inaudita altera pars
, para determinar que a primeira Ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cumpra a obrigação de fazer, qual seja, retirar imediatamente os vídeos e as reportagens da internet, que estejam circulando e reproduzindo os vídeos intitulados de ‘Venda de Sentença no Mato Grosso’ e ‘Bandido de Toga’, ambos de autoria do Sr. Áureo Marcos Rodrigues (segundo Réu), sob pena de multa diária no caso de descumprimento ou cumprimento parcial de ordem judicial (artigos 287 e 461 do CPC), no valor a ser arbitrado por V. Exa., bem como se abstenha de transmitir novamente o mesmo conteúdo em outros sites, também sob pena de multa pelo descumprimento ou cumprimento parcial da decisão judicial;

b) Em relação ao segundo Réu, que seja intimado para deixar de postar esses vídeos em outros canais de comunicação (seja pela via virtual ou impressa) sob pena de multa diária no caso de descumprimento ou cumprimento parcial de ordem judicial (artigos 287 e 461 do CPC), no valor a ser arbitrado por V. Exa, também sob pena de multa pelo descumprimento ou cumprimento parcial da decisão judicial;

(...)

d) A procedência dos pedidos, confirmando os efeitos da tutela antecipada e condenado os Réus ao pagamento da indenização por danos morais, (...).” (cf. Id. no 203220747 – pág. 1/25)

A decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela assim dispôs:

“Posto isso, sem maiores delongas, na forma do art. 273, do Código de Processo Civil, defiro a antecipação da tutela pleiteada, para determinar ao Requerido GOOGLE BRASIL INTERNET Ltda. a imediata retirada de todas as reportagens e vídeos com endereço que divulguem os desaforos do co-Réu Aureo Marcos Rodrigues sob os títulos de "Venda de Sentença em Mato Grosso" e "Bandido de Toga", e determino co-Requerido Áureo Marcos Rodrigues que se abstenha de inserir novamente vídeos ou reportagens com esses mesmos conteúdos na rede mundial de computadores (internet), ao sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Requerido Áureo Marcos Rodrigues e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o Requerido GOOGLE BRASIL INTERNET Ltda.. nos moldes do art. 461, §$ 3° e 5°, do CPC.” (cf. Id. no 203220771 – pág. 4)

A r. sentença apelada deu pela procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Quanto à ação principal, na contestação o requerido (Áureo) não tece uma linha sequer sobre os vídeos, utilizando a contestação para fazer acusações contra terceiros, contra membros do Poder Judiciário, das Polícias, do Ministério Público, tecendo uma narrativa de que sofre perseguição e haveriam planos para assassiná-lo.

Portanto, é réu confesso quanto ao conteúdo e autoria dos vídeos, assim como não impugnou, na contestação, que tais vídeos macularam a honra do autor.

(...)

Os vídeos de autoria do requerido ultrapassam o direito à informação e o direito à liberdade de expressão, ao impingir a prática de crimes ao autor, pelo fato deste ter proferido decisões judiciais que contrariaram o requerido em representação e reclamação disciplinar contra determinado magistrado.

A liberdade de expressão, assegurada pela constituição, não autoriza que os indivíduos possam, a seu bel prazer, atacar publicamente, veicular vídeos com o intuito de alcançar o maior número de visualizações possíveis, fazendo acusações de prática de crimes porque se acham injustiçados.

Se por um lado a CF assegura o direito à liberdade de expressão, os demais dispositivos deixam indene de dúvida que este direito não é absoluto, ao assegurar que são “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (CF, art. 5o, X).

Os vídeos inequivocamente macularam a imagem e a honra do autor, pois constituem um ataque de forma direta e contundente, em que o requerido atribui a prática de crimes pelo autor.

Assim, exacerbou o requerido o direito à liberdade de expressão, proferindo ataques à honra e imagem do autor, caracterizando o dever de indenizar.

Já quanto à requerida Google do Brasil, é de se anotar que o autor tentou resolver extrajudicialmente, pleiteando que a requerida removesse os vídeos, e esta negou o pedido.

Logo, não há que se falar em ausência de responsabilidade da requerida Google do Brasil, pois mesmo quando instada pela vítima dos ataques à honra perpetrados pelos vídeos para remoção, negou-se a removê-los.

Como negou o pedido do autor de remoção, assumiu a responsabilidade por manter os vídeos publicados no Youtube, que feriram a honra do autor.

Portanto, não há que se acolher a alegação de que não tem responsabilidade sobre os conteúdos, pois não é este o fundamento da responsabilização da requerida Google pelo autor.

O fundamento e a necessidade de o autor incluir Google Brasil no polo passivo reside no fato de que recusou o pedido de remoção feito pelo autor, justificando que não preenchia os requisitos para sua remoção, pois após sua análise do conteúdo, não considerou ofensivos à honra.

Analisou, portanto, os vídeos e optou por não os remover.

Com isso, somente na via judicial é que o autor poderia obter a remoção recusada pela requerida Google.

Quanto ao marco civil da internet, em que a requerida alega que a decisão concessiva da antecipação de tutela não indicou precisamente as URLs, beira a má-fé tal alegação, pois o autor indicou na inicial, indicou no pedido que fez de remoção, de forma precisa, quais as URLs; a requerida Google analisou os vídeos, ou seja, localizou os vídeos.

Tanto assim o é que, apesar de alegar que não foram indicados na decisão concessiva de antecipação de tutela, não teve qualquer dificuldade na localização e remoção do vídeo veiculado pelo ‘Youtube’.

Logo, a responsabilidade da requerida Google, pela recusa na remoção, incide no caso em tela.

Posto isso, devem os requeridos serem condenados à reparação pelo abalo à honra e a imagem do autor, direitos subjetivos assegurados pela Constituição Federal.

Utilizando como parâmetros a razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 50.000,00 é suficiente para a reparação.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para confirmar antecipação de tutela concedida, tornando-a definitiva.

Condeno os requeridos, na proporção de 50% para cada, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde a data de seu arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (30/12/2013).

Condeno os requeridos, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação atualizado.” (cf. Id. no 203221318)

O tema relativo à responsabilidade civil de provedores de aplicação, antes e depois da edição do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), já foi objeto de amplo exame e debate pelos tribunais nacionais, em especial pela Corte Superior, cuja função é a
de dirimir, pacificar e uniformizar a interpretação e aplicação da lei infraconstitucional, tendo sido assentado o entendimento de que
“
a responsabilidade dos provedores de aplicações por conteúdos gerados por terceiros é subjetiva, tornando-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo a partir do conhecimento da lesão que determinada informação causa, se não tomar as providências necessárias para a sua remoção caso o fato tenha se verificado quando não estava em vigor a Lei no 12.965/14, ou a partir da notificação judicial para remoção do conteúdo, nos termos do art. 19 do MCI
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.980.014/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022), ou seja, “
mesmo antes do Marco Civil da Internet, a orientação do Superior Tribunal de Justiça sempre foi no sentido da possibilidade de responsabilização civil subjetiva dos provedores de aplicações de internet (gênero do qual os provedores de pesquisa são espécie) por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, em solidariedade, nos casos em que, notificados, não atuarem diligentemente e de forma colaborativa, em prazo razoável, para atenuar os danos sofridos pelos consumidores por equiparação
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.593.249/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/11/2021, DJe de 9/12/2021).

No caso, embora a presente ação tenha sido ajuizada após a entrada em vigor do Marco Civil da Internet, os fatos discutidos na lide, incluindo o “conhecimento da lesão” pela ré/apelada Google, ocorreram em data anterior à própria edição dessa lei, como mostra o formulário de submissão de reclamação através da plataforma do YouTube, datado de 25.02.2014 (cf. Id. no 203220770 – pág. 36/40), e as notificações extrajudiciais enviadas por meio de carta (AR) e de oficio expedido pela Vice-presidência deste TJMT, datados de 25 e 26.02.2014 (cf. Id. no 203220770 – pág. 46/50), logo, não é aplicável à hipótese dos autos as disposições do MCI, na medida em que “
a regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes: (i) para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser obedecida a jurisprudência desta corte; (ii) após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.642.997/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2017, DJe de 15/09/2017).

Nesse sentido (sem
destaque
nos originais):

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, ‘a regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes: (i) para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser obedecida a jurisprudência desta corte; (ii) após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet’ (REsp 1.642.997/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe de 15/09/2017).
2. Na hipótese, foi consignado pelo Tribunal de origem que os fatos analisados seriam anteriores à vigência da Lei 12.965/2014. Desse modo, nos termos da jurisprudência do STJ, os dispositivos do referido diploma legal não devem incidir sobre os acontecimentos analisados.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. Precedentes.4. Consoante a Súmula 283/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 5. Agravo interno desprovido.” (
STJ - Quarta Turma -
AgInt no REsp n. 1.834.801/MG, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERNET. CONTEÚDO OFENSIVO. URL. INDICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA. REMOÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PROVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. CULPA. NOTIFICAÇÃO. OMISSÃO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que (a)
para fatos anteriores à publicação do Marco Civil da Internet basta a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo pelo provedor, sem sua retirada em prazo razoável, para que este se torne responsável
e (b) após a entrada em vigor da Lei no 12.965/2014, caso dos autos, o termo inicial da responsabilidade solidária do provedor é o momento da notificação judicial que ordena a retirada do conteúdo da internet. 4. Na hipótese, a responsabilidade civil do provedor da internet decorreu do não cumprimento da ordem judicial que determinou a remoção de conteúdo indicado pelas URLs. 5. Esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ alterar a conclusão das instâncias ordinárias de que a parte autora indicou, em sua inicial, de forma expressa, clara e específica as URLs que deveriam ser excluídas do provedor da internet. 6. A Segunda Seção do STJ decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática, por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.753.362/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CONTEÚDO INFRINGENTE. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. EXCLUSÃO DE LINKS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DE REPARAÇÃO. NÃO ALTERADO. 1. Ação ajuizada em 23/03/2012. Recursos especiais interpostos em 16/05/2016 e 20/05/2016. Atribuídos a este Gabinete em 01/03/2017. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirma que, anteriormente à publicação do Marco Civil da Internet, basta a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo, sem sua retirada em prazo razoável, para que o provedor se tornasse responsável. Precedentes. 3.
A regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes: (i) para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser obedecida a jurisprudência desta corte
; (ii) após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet. (...).” (
STJ - Terceira Turma -
REsp 1.694.405/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018)

“EMENTA:
AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ALÍNEA 'C' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. FUNGIBILIDADE ENTRE AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE PÁGINA WEB. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI N. 12.965/2014). APLICAÇÃO. (...). 5. A nova disciplina da Lei n. 12.965/2014 estatuiu que a responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet pela postagem por terceiros de conteúdos violadores de direitos reclama prévia ordem judicial específica.
6. Com relação a fatos pretéritos à edição da Lei n. 12.965/2014, comprovado nos autos que houve prévia comunicação aos provedores de internet, ainda que não por meio de ordem judicial especifica, acerca de conteúdo violador de direito postado por terceiro e, desidiosamente, nada foi feito, são eles responsáveis civilmente pelos danos daí advindos.
7. Agravos regimentais parcialmente conhecidos e desprovidos.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 712.456/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 17/3/2016, DJe 28/3/2016)

É certo que a Constituição Federal tutela o direito à livre manifestação do pensamento, aí incluído o direito de
externar ideias, opiniões, críticas e juízos de valor,
elevando-o à condição de verdadeira pedra de toque do regime democrático e do Estado de Direito. Todavia, assim como qualquer outro direito,
a liberdade de manifestação/expressão não é absoluta, estando limitada à condicionante ética do respeito ao próximo e aos direitos da personalidade, pois, de igual forma, a CF
protege o direito à honra, à imagem e à vida privada dos cidadãos, neste caso proclamando serem “
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5o, X), e, com acentuada ênfase no campo da livre manifestação do pensamento, expressa redobrado zelo pela proteção à dignidade pessoal, quando institui “
o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
” (art. 5o, V).

Como já mencionado, na exposição inicial, o autor/apelado alega de que o “
conteúdo divulgado nesses vídeos, especificamente o intitulado de ‘Venda de Sentença em Mato Grosso’ - o qual cita o nome do Autor - possui caráter ofensivo e denigre a
(sua)
imagem e nome
(...)
, uma vez que imputa a ele levianamente a prática de crimes, como, corrupção passiva
(...)
, quadrilha
(...)
e de tentativa de homicídio
”, e, como prova de sua assertiva, transcreveu e destacou os seguintes trechos das falas do réu Áureo Marcos Rodrigues contida nos dois vídeos objetos da lide,
in verbis
(
destaques

conforme

o original):

“Perseguição de Magistrado e Promotor Corrupto. A sociedade tem que saber o que acontece no submundo do Poder Judiciário. Ato covarde e cruel vivido por uma família, pois os
bandidos de toga
quebraram a porta da casa da vítima e fizeram uma via pública para escoar cocaína de tonelada.

(...)

Pois essa
quadrilha
é a mesma que matou o Juiz Leopoldino que não tinha a onde recorrer.

Quero dizer, é uma
organização criminosa muito grande
que está enraizada a muitos anos dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
formada por Desembargadores, Juízes, Advogados, Empresários e Traficantes
.

(...)

Devo informar aqui que já faz um ano que esse bando de criminosos passa dentro da propriedade do reclamante utilizando as suas benfeitorias para carregar cocaína,
sobre AUTORIZAÇÃO DO CORREGEDOR MÁRCIO VIDAL, POIS O TRAFICANTE APARECIDO RODRIGUES REQUEREU PROVIDÊNCIA NA CORREGEDORIA SOB 0142512-91-2013.8.11.0000, POIS O CORREGEDOR
e o Presidente Rubens de Oliveira Filho
MANDOU ORIENTAR O TRAFICANTE INFORMANDO QUE NO CASO DE OBSTRUÇÃO E DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, O FATO DEVERÁ SER INFORMADO À JUÍZA PARA AS PROVIDÊNCIAS, POIS OS DOIS BANDIDOS DE TOGA
sabia que a juíza da causa estava sobre exceção de suspeição, e já tinha denúncia na Corregedoria em desfavor da juíza da causa.

Quero dizer que
A ORDEM PARTE DE DENTRO DO TRIBUNAL PARA MATAR O RECLAMANTE, SOBRE AUTORIZAÇÃO DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL E RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, POIS ESSES DOIS VAGABUNDOS
sabem quem é vítima e quem é bandido pois já faz (8) oito anos que o reclamante pede providência junto à Corregedoria para afastar juiz corrupto do Processo”.

Conforme pontuou a MMa. Juíza sentenciante, ao contestar, o réu Áureo “
não teceu uma linha sequer sobre os vídeos, utilizando a contestação para fazer acusações contra terceiros, contra membros do Poder Judiciário, das Polícias, do Ministério Público, tecendo uma narrativa de que sofre perseguição e haveriam planos para assassiná-lo
”, ou seja, não fez prova da legitimidade de suas acusações em desfavor do autor/magistrado Márcio Vidal, nem de que, ao menos, ainda que de forma ilusória, havia algum substrato mínimo a lastrear as graves alegações disseminadas por meio da publicação dos vídeos, então, diante dessa perspectiva, considerando que a acusação desferida pelo réu não se resumiu à suscitação de parcialidade do magistrado, mas sim de formação de organização criminosa e de participação direta em plano/esquema com objetivo de assiná-lo, é irretocável a conclusão sentencial de que “
os vídeos de autoria do requerido ultrapassam o direito à informação e o direito à liberdade de expressão, ao impingir a prática de crimes ao autor, pelo fato deste ter proferido decisões judiciais que contrariaram o requerido em representação e reclamação disciplinar contra determinado magistrado. A liberdade de expressão, assegurada pela constituição, não autoriza que os indivíduos possam, a seu bel prazer, atacar publicamente, veicular vídeos com o intuito de alcançar o maior número de visualizações possíveis, fazendo acusações de prática de crimes porque se acham injustiçados.
(...).
Os vídeos inequivocamente macularam a imagem e a honra do autor, pois constituem um ataque de forma direta e contundente, em que o requerido atribui a prática de crimes pelo autor
”.

Portanto, ao expor os fatos de forma tendenciosa e lançar acusações espúrias, o réu Áureo Rodrigues atacou não apenas a imparcialidade do autor na sua atuação funcional como magistrado, como também lhe imputou a prática de condutas criminosas graves, difamando-o indistintamente perante a sociedade, redundando em consequente dano à sua imagem e à sua honra, cuja necessidade de responsabilização é inequívoca, ou seja, o réu Áureo
extrapolou os limites do razoável em sua insurgência contra decisões ou pessoa do autor, desferindo acusações maliciosas, ofendendo a honra pessoal e profissional em completo abuso de direito, pretendendo, a todo o custo, fazer prevalecer suas pretensões, pouco importando com o resultado de sua conduta, pois, ainda que quisesse valer-se do seu direito de questionar a atuação profissional do magistrado, é certo que deveria tê-lo feito dentro dos limites objetivos dos fatos.

A combatividade não deve jamais ser censurada, sob pena de se pôr em risco valores muito caros ao Estado Democrático de Direito erigido após a Constituição de 1988, contudo, não se pode chancelar a prática de atos que transbordem os limites éticos, atingindo deliberadamente direitos da personalidade e implicando sérios danos à reputação das pessoas sobre as quais se direcionam as manifestações, sobretudo quando as infundadas acusações possuem o condão de macular a legitimidade da prestação jurisdicional realizada pelo magistrado e, em última análise, comprometer a confiança no próprio sistema de justiça.

Enfim,
as afirmações infundadas e ofensivas à honra do julgador, constrangendo-o perante a sociedade, enseja a condenação do ofensor no pagamento de indenização a título de danos morais como corretamente consta da r. sentença recorrida, e, sob esse enfoque, considerando que “
o provedor que viabiliza tecnicamente, que se beneficia economicamente e estimula a criação de comunidades na internet, é tão responsável pelo controle de eventuais abusos e pela garantia dos direitos da personalidade de internautas e terceiros como os próprios internautas que geram e disseminam informações ofensivas
” (STJ – Segunda Turma - REsp no 1.117.633/RO, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 9/3/2010, DJe de 26/3/2010), e que, “
ao ser adequadamente comunicado de que determinado texto ou imagem tem conteúdo ilícito e não retira o material do ar, passa a responder solidariamente com o autor do dano, em virtude de omissão
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp no 681.413/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/3/2016, DJe de 17/3/2016), também merece ser ratificada a condenação solidária imposta à ré/apelante Google a pagar a indenização por dano moral em favor do autor.

No ordenamento jurídico pátrio, os direitos da personalidade, nele incluído o direito à honra, seja pessoal ou profissional, são vistos como princípios basilares do Estado Democrático de Direito, a tal ponto que, se violado, tem a vítima à sua disposição todo o arcabouço penal, bem como a garantia de ser indenizada no âmbito civil pelos danos morais sofridos; repito que o
autor/apelado, enquanto magistrado, depende de certas qualidades para exercer seu mister, razão pela qual o dano moral no presente caso atinge maiores proporções, tendo em vista que o fato relatado nesta demanda poderia ter abalado a respeitabilidade, a parcialidade e a imagem do desembargador.

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. CONTEÚDO OFENSIVO. REMOÇÃO. CONTROLE EDITORIAL. INEXISTÊNCIA. MONITORAMENTO DA REDE. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. SOLIDARIEDADE. PROVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. CULPA. NOTIFICAÇÃO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. VEDAÇÃO. MULTA DIÁRIA. REVISÃO. VALOR INICIAL. EXCESSO VERIFICADO. (...). 6. O provedor, ao ser comunicado que determinado texto ou imagem tem conteúdo difamatório, deve retirá-lo imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano. Precedentes. 7. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa e somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando-se o óbice da Súmula no 7/STJ, quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na espécie, em que o valor foi estabelecido de forma bem fundamentada em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Precedente. (...). (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.593.249/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/11/2021, DJe de 9/12/2021)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA SOLIDÁRIA POR OMISSÃO. PROVEDOR DE INTERNET. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ACERCA DE PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO. INÉRCIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. 1. Caracteriza-se a responsabilidade subjetiva solidária por omissão dos provedores de internet que, após notificados acerca da existência de publicação de conteúdo ofensivo, permanecem inertes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 123.013/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ELETRÔNICO E RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PROVEDOR SEM CONTROLE PRÉVIO DE CONTEÚDO. ORKUT. BUSCA MENSAGEM OFENSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior, por seus precedentes, já se manifestou no sentido de que: I) o dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas em site por usuário não constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelo provedor da internet, porquanto não se lhe é exigido que proceda a controle prévio de conteúdo inserido e disponibilizado por usuários, pelo que não se lhe aplica a responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/2002; II) a fiscalização prévia dos conteúdos postados não é atividade intrínseca ao serviço prestado pelo provedor no ORKUT. 2. Haverá responsabilidade subjetiva do provedor, quando: I) ao ser comunicado de que determinado texto ou imagem tem conteúdo ilícito, por ser ofensivo, não atua de forma ágil, retirando o material do ar imediatamente, passando a responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão em que incide; II) não mantiver um sistema ou não adotar providências, que estiverem tecnicamente ao seu alcance, de modo a possibilitar a identificação do usuário responsável pela divulgação ou a individuação dele, a fim de coibir o anonimato. (...)” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1.395.803/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 6/5/2014, DJe 26/5/2014)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVEDOR. MENSAGEM DE CONTEÚDO OFENSIVO. RETIRADA. REGISTRO DE NÚMERO DO IP. DANO MORAL. AUSÊNCIA. PROVIMENTO. 1.- No caso de mensagens moralmente ofensivas, inseridas no site de provedor de conteúdo por usuário, não incide a regra de responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único, do Cód. Civil/2002, pois não se configura risco inerente à atividade do provedor. Precedentes. 2.- É o provedor de conteúdo obrigado a retirar imediatamente o conteúdo ofensivo, pena de responsabilidade solidária com o autor direto do dano. 3.- O provedor de conteúdo é obrigado a viabilizar a identificação de usuários, coibindo o anonimato; o registro do número de protocolo (IP) dos computadores utilizados para cadastramento de contas na internet constitui meio de rastreamento de usuários, que ao provedor compete, necessariamente, providenciar. 4.- Recurso Especial provido. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente." (STJ - Terceira Turma - REsp 1.306.066/MT, relator Ministro Sidnei Beneti, julgado em 17/4/2012, DJe 2/5/2012)

Sobre o valor indenizatório, a quantificação da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados; na presente hipótese, s
opesadas as particularidades citadas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admito que o
quantum
de R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser mantido incólume.

Por fim, conquanto não se descure de que o STJ já definiu que “
constitui determinação impossível aquela que impõe ao provedor de internet, genericamente, suprimir termos ou expressão, fotos ou texto específico, ainda que relacionados àqueles que constam do URL da página em que inserida a publicação supostamente ofensiva
” (STJ, AgInt no REsp no 1732087/PR), não vejo a necessidade de reparo no dispositivo sentencial em relação à condenação da Google na obrigação de fazer, consubstanciada na confirmação da ordem de “
retirada de todas as reportagens e vídeos com endereço que divulguem os desaforos do co-Réu Áureo Marcos Rodrigues sob os títulos de ‘Venda de Sentença em Mato Grosso’ e ‘Bandido de Toga’
”, porque, como se sabe, o dispositivo deve ser interpretado de forma integrada com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance, de modo que, como consta das razões de decidir a expressa menção de que “
beira a má-fé tal alegação
(de que o autor não indicou precisamente as URLs)
, pois o autor indicou na inicial, indicou no pedido que fez de remoção, de forma precisa, quais as URLs; a requerida Google analisou os vídeos, ou seja, localizou os vídeos. Tanto assim o é que, apesar de alegar que não foram indicados na decisão concessiva de antecipação de tutela, não teve qualquer dificuldade na localização e remoção do vídeo veiculado pelo ‘Youtube’
”, a interpretação adequada e jurídica que deve ser dado ao dispositivo sentencial é o de que cabe à Google proceder com a “
retirada de todas as reportagens e vídeos com endereço
(cujo URL foi indicado pelo autor nos autos)
que divulguem os desaforos
(...)”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, uma vez que os honorários advocatícios sucumbenciais já foram fixados no patamar máximo, descabe a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025